Tribunal: STF
Processo: RE 93571
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
COMERCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACEUTICOS E
CORRELATOS. OS ESTABELECIMENTOS DE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NÃO ESTAO SUJEITOS, PARA OBTEREM O
LICENCIAMENTO, AO REQUISITO DA ASSISTENCIA DE RESPONSÁVEL TECNICO,
INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. ILEGITIMIDADE DO ART-30
DO DECRETO N. 74.170, DE 10.6.74, PORQUE EXORBITANTE DA LEI NUMERO
5.991, DE 17.12.73, QUE PRETENDEU REGULAMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.